Tribunal: TJMT
Processo: 1011667-68.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011667-68.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SALVADOR MARQUES LOURENCO JUNIOR - CPF: 594.939.921-87 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos de embargos monitórios, determinou o cancelamento da distribuição do feito, em razão do não pagamento das custas processuais, e extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil. O apelante pleiteia a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se, diante do cancelamento da distribuição dos embargos monitórios por ausência de recolhimento das custas iniciais, é cabível a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil estabelece que a ausência de recolhimento das custas iniciais no prazo legal acarreta o cancelamento da distribuição do feito, conforme o artigo 290 do CPC.

4. O cancelamento da distribuição impede a constituição da relação processual triangular, uma vez que a petição inicial sequer é recebida pelo juízo, impossibilitando, assim, a extinção do processo nos termos do artigo 485, IV, do CPC
.

5.

Em razão da inexistência de processo formalmente instaurado, a decisão que cancela a distribuição possui natureza administrativa, não ensejando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

6.

O comparecimento espontâneo do réu antes da formação da relação processual não gera direito à condenação da parte autora ao pagamento de honorários, pois não há lide processual estabelecida.

7.

O entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça e em Tribunais Estaduais confirma que o cancelamento da distribuição por ausência de pagamento de custas não impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento da distribuição da ação por ausência de recolhimento das custas iniciais impede a formação da relação jurídica processual, inviabilizando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

2.

A decisão que cancela a distribuição do feito tem natureza administrativa, não configurando julgamento de mérito ou sucumbência processual.

3.

O comparecimento espontâneo da parte adversa antes do recebimento da inicial e da determinação de citação não justifica a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 312 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1906378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021; •

TJ-MT, Apelação nº 1029564-66.2021.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2023, DJE 15.06.2023; TJ-MT, Apelação nº 0008078-98.2014.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2020, DJE 11.05.2020; TJ-MT, Apelação nº 1029564-66.2021.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2023, DJE 15.06.2023; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1004507-38.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022, DJE 30.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos dos Ação de Embargos Monitórios nº 1011667-68.2023.8.11.0004, opostos por Salvador Marques Lourenço, determinou o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art.290, do CPC. Por conseguinte, e, como consequência, julgou extinto o feito, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões o Banco Apelante, requer a reforma da sentença para que a parte embargante seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a parte adversa deu causa à ação e seus procuradores atuaram efetivamente nos presentes autos.

As contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A questão objeto do recurso diz respeito à determinação de pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão da extinção da ação de embargos monitórios, ante o não recolhimento das custas, depois da decisão que indeferiu a assistência judiciária formulada pelo Embargante.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Magistrado a quo indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado pelo Apelante.

Do referido decisum foi interposto recurso de agravo de instrumento, o qual foi negado provimento.

Assim, considerando que a autora não providenciou o recolhimento das custas iniciais, mesmo após devidamente intimada, o Magistrado a quo indeferiu a petição inicial e, nos termos do art. 290 e 485, IV do CPC, julgou extinto o feito sem resolução do mérito sem a condenação da verba honorária sucumbencial.

No sistema processual brasileiro, a ação é considerada proposta quando a petição inicial é distribuída e despachada pelo juiz. Tanto é verdade que o recebimento da petição inicial proporciona a estabilidade da competência, consoante a regra do artigo 312 do Código de Processo Civil.

A petição inicial da ação exige que venha acompanhada da procuração ou do motivo para a sua não apresentação nesse momento, os documentos disponíveis para demonstrar o fato constitutivo do direito postulado e o pagamento das custas do processo, conforme a regra do artigo 82, § 1º da Lei Processual Cível.

Após a distribuição do processo, a parte interessada tem o prazo de 15 dias para realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento.

É o que estabelece o artigo 290, do Código de Processo Civil:

Art. 290 - Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Como se vê, de acordo com o dispositivo legal, a ausência de recolhimento das custas implica cancelamento da distribuição, independentemente da citação do réu. Vale dizer, é possível a extinção do processo antes mesmo de ser formada a relação processual triangular.

No caso em exame, resta incontroverso que não houve o recolhimento das custas processuais. Portanto, diante da ausência dos requisitos exigidos para o recebimento da inicial, principalmente o tocante ao pagamento das custas e despesas de ingresso em juízo, o juiz não pode proferir decisão julgando extinto o processo, pois estamos diante de hipótese em que a distribuição da petição inicial deve ser cancelada, na forma disciplinada pelo artigo 290 do Código de Processo Civil.

Ora, se ainda não existe processo, não é possível extingui-lo com as consequências que lhe são próprias.

Neste contexto, é inviável a condenação da parte autora em custas processuais, seja por se tratar de decisão de cunho meramente administrativo, exarada em fase pré-processual, quando a ação sequer chegou a ser processada, seja porque, e em particular, o processo foi extinto antes de aperfeiçoada a relação jurídico-processual.

Vale considerar, neste cenário, que o comparecimento espontâneo do réu não atrai o princípio da causalidade a ponto de justificara condenação da autora ao pagamento de ônus de sucumbência.

Sobre a matéria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência. 3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art . 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. 5- Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Nesse mesmo sentido o colaciono julgados deste

egrégia Tribunal.

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS. COMPARECIMENTOESPONTÂNEO QUE NÃO SUPRE O NÃO RECEBIMENTO DA INICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO QUE AFASTA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1- “A apresentação de defesa pelo Réu não configura comparecimento espontâneo se ocorrida antes do recebimento da petição inicial e da determinação de citação, notadamente quando o juiz intima a parte autora para se manifestar sobrea possibilidade de prescrição, evidenciando a iminência do julgamento de improcedência liminar (art. 332 do CPC). 4. Não caracterizado o comparecimento espontâneo do réu, é indevida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pela desistência da ação..” (TJ-DF 07202634220208070001 DF 0720263-42.2020.8.07.0001, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 10/11/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/11/2021.). 2- “Nos casos em que houver a extinção do processo e o cancelamento da distribuição motivados pela inércia da parte em realizar o recolhimento das custas, não há que se falar em condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais” (AgInt no AREsp n. 2.203.541/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.). (N.U 1029564-66.2021.8.11.0041, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não recolhidas as custas iniciais, no prazo legal, há de ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 290 do CPC, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito. Não há que se falar em condenação ao pagamento de custas e honorários, pois, na hipótese houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação. (N.U 1004507-38.2022.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – CANCELAMENTO DA AÇÃO - MEDIDA CABÍVEL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – INICIAL NÃO RECEBIDA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Não recolhidas as custas processuais, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe (art. 290 do CPC/2015), pois ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A ausência de recebimento da inicial e determinação pelo juízo de citação da parte adversa impede a condenação do autor em honorários advocatícios à parte adversa que compareceu espontaneamente aos autos. (N.U 0008078-98.2014.8.11.0037, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 11/05/2020)

Desse modo no caso em analise o que se constata é o cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução pelo não recolhimento das custas, de modo que é imprópria a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Forte nessas razões NEGO PROVIMENTO ao recurso do Banco do Brasil S.A., mantendo a intacta a sentença proferida, que isentou a parte embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais em virtude do cancelamento da distribuição do processo nos termos do art. 290 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025